Tribunal: TJBA
Processo: 8132595-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132595-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILSON ABREU ARAUJO

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDILSON ABREU ARAÚJO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, proposta em face de BANCO ITAUCARD S.A.

2. Pedido principal de revisão das cláusulas contratuais relativas ao financiamento de veículo, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e demais encargos, com pedido de repetição de indébito.

3. A sentença rejeitou preliminares, reconheceu a regularidade do contrato e afastou a alegação de abusividade dos encargos, julgando improcedentes os pedidos autorais.

4. O autor/apelante sustenta a existência de cláusulas abusivas, requerendo limitação dos juros à taxa média de mercado.

5. O apelado defende a legalidade das cláusulas contratuais e ausência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão das cláusulas do contrato de financiamento de veículo, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

8. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,84% a.m. / 39,94% a.a.) excede a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,02% a.m.).

9. A jurisprudência do STJ admite revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

10. O contrato prevê capitalização diária de juros, porém sem informar a taxa diária, reputando-se insuficiente a informação ao consumidor, autorizando a exclusão da cláusula de capitalização dos juros.

11. Encargos moratórios não foram objeto de insurgência no apelo, não sendo apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A abusividade dos juros remuneratórios se configura quando a taxa contratada supera a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação; b) A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual exige expressa pactuação e informação clara da taxa e periodicidade; ausência de informação autoriza exclusão da cláusula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8132595-03.2023.8.05.0001
, em que figura como recorrente
EDILSON ABREU ARAÚJO
e, como parte recorrida,
BANCO ITAUCARD S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____de ___________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça